Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos efetuados em benefício previdenciário da autora, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A autora pleiteia a repetição do indébito em dobro, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquanto a parte ré sustenta a regularidade dos descontos e a inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três sãos as questões discutidas: (i) verificar se a aplicabilidade do CDC ao caso concreto e a consequente repetição do indébito em dobro; (ii) verificar se são válidos os descontos realizados pelo réu e se houve comprovação de autorização expressa pela autora; e (iii) estabelecer se está caracterizado o dano moral e, caso esteja definir o valor da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há relação de consumo entre a autora e a associação ré, por se tratar de entidade sem fins lucrativos que não exerce atividade econômica de prestação de serviços remunerados. Assim, não se aplica o CDC ao caso, afastando-se a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), nos termos da jurisprudência consolidada.
4. A ausência de autorização expressa e formal da autora para a realização dos descontos em seu benefício previdenciário viola a legislação aplicável, configurando ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A alegação de anuência verbal, supostamente obtida por ligação telefônica, não se sustenta diante das provas dos autos.
5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura violação aos direitos da personalidade, gerando dano moral que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade da autora e o caráter abusivo da conduta da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a relações jurídicas estabelecidas entre particulares e associações sem fins lucrativos que não prestam serviços remunerados ao público. 2. Descontos efetuados em benefício previdenciário sem autorização expressa do titular são indevidos e configuram ato ilícito. 3. A retenção indevida de valores de pessoa idosa pode caracterizar dano moral, quando comprovado o abalo psíquico superior aos meros aborrecimentos do cotidiano, devendo a indenização observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
——— Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 375. CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943304, ApCiv 0727458-73.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25/06/2024, p. 08/07/2024; TJDFT, Acórdão 1948712, ApCiv 0718535-98.2023.8.07.0020, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16/07/2024, p. 01/08/2024